Tribunal: TCU
Processo: 001.702/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 48/2018, destinado à execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento no município de São Mateus/ES.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada devido à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 48/2018, destinado à execução de ações de socorro, assistência e restabelecimento no município de São Mateus/ES, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir Viabrás Engenharia Ltda. da relação processual; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas de Daniel Santana Barbosa e de Marsilio Carlino de Oliveira, dando-lhes quitação, com fulcro nos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei8.443/1992; 9.3. informar os responsáveis e o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional acerca desta deliberação, acrescentando àquele órgão notícia sobre a existência do processo 0001501-48.2020.8.08.0047, em trâmite na 2a Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, para que possa acompanhá-lo e, se for o caso, exigir ao referido município a restituição aos cofres do Tesouro Nacional de eventual ressarcimento efetuado pela Viabrás Engenharia Ltda. no âmbito daquela ação judicial, em analogia ao disposto no art. 6o, § 3o, da Instrução Normativa-TCU 98/2024; 9.4. arquivar o processo.